Tribunal: TJDFT
Processo: 0750034-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750034-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONYSSON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONYSSON PEREIRA DOS SANTOS, parte réu, contra a r. decisão (ID 217129271) proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0736755-35.2022.8.07.0003), deferiu em parte a impugnação para determinar a imediata desconstituição da penhora de sua aplicação no Banco CM Capital Markets CCTVM LTDA, contudo não acolheu a impenhorabilidade sobre os valores penhorados no Banco do Brasil. A parte agravante (ID 66546821) alega que a decisão interlocutória agravada merece reforma, pois não levou em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for. Aduz que a decisão de primeiro grau não está em consonância com a Jurisprudência, devendo, portanto, ser reformada e garantir a impenhorabilidade do valor bloqueado, mesmo porque o valor em conta bloqueado, não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão. Ao final, requer, que depois de distribuído o agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo a penhora e os demais atos constritivos. Parte agravante beneficiária da gratuidade de Justiça deferida na origem (ID 217129271). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Analisando o processo na origem, observo que foi bloqueado o valor de R$ 9.286,55 (nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) na conta bancária do Banco do Brasil (ID 199146766). Conforme o extrato bancário apresentado, o valor penhorado estava na aplicação “BB Rende Fácil” (ID 200628552, pág. 5). Como se trata de valor abaixo de 40 salários mínimos, em conta bancária corrente sem movimentações cotidianas, considerando os precedentes do STJ e desta Corte, deve-se considerar tais valores como impenhoráveis (Acórdão 1745460, 07312544620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, também observo a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, caso haja a transferência dos valores bloqueados ao agravado. Por isso, deve-se conceder o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a penhora realizada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital